Tribunal: TJSP
Processo: 2238942-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenças
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora em razão da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, considerando que não restou evidenciado o perigo da demora (periculum in mora) - inexistência de decisão monocrática que possa ser impugnada via "agravo interno" (art.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora em razão da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, considerando que não restou evidenciado o perigo da demora (periculum in mora) - inexistência de decisão monocrática que possa ser impugnada via "agravo interno" (art. 1.021, caput, do CPC/2015) – inadmissibilidade recursal – instrumento de impugnação destinado exclusivamente a atacar decisões monocráticas proferidas pelo Relator sorteado – ausência de motivo fático ou jurídico para revisão do v. acórdão. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2238942-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante CLARO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRÉ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2238942-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO INTERNO No 2238942-25.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
CLARO S/A
AGRAVADA:
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
VOTO No 17.923
AGRAVO INTERNO Interposição contra v. acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
autora em razão da ausência dos requisitos necessários para
a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte,
considerando que não restou evidenciado o perigo da
demora (periculum in mora) - inexistência de decisão
monocrática que possa ser impugnada via “agravo interno”
(art. 1.021, caput, do CPC/2015)
inadmissibilidade
recursal

instrumento
de
impugnação
destinado
exclusivamente a atacar decisões monocráticas proferidas
pelo Relator sorteado
ausência de motivo fático ou
jurídico para revisão do v. acórdão. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (art. 1.021,
do CPC/2015) interposto por CLARO S/A contra o v.
acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(fls. 373/745) que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela autora, de modo a manter a
r. decisão interlocutória impugnada, tal como lançada.
Em suas razões (fls. 01/06 do incidente),
de difícil compreensão, a agravante aduziu que (i) a
suspensão do processo de regularização no 59.426/2010,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2238942-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
por
intermédio
do
“Comunique-se”,
em
atenção
à
recomendação do Ministério Público, mostra-se descabida,
afinal, trata-se de mera recomendação; (ii) não agiu de
forma desidiosa nos autos de regulamentação, pois, por
vezes, a expedição de documento requerido nem sempre
observaria o prazo de 30 dias; e, (iii) não solicitou
qualquer benefício decorrente das leis questionadas pelo
Ministério Público. Pleiteou, ao final, o provimento do
agravo interno para reformar o v. acórdão e dar
provimento ao agravo de instrumento interposto pela
autora.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Em pese o respeito ao entendimento da
agravante,
o
“agravo
regimental”
não
merece
ser
conhecido, tendo em vista que o instrumento processual
utilizado não corresponde à via recursal adequada para
impugnar acórdãos, mas tão-somente decisões monocráticas
proferidas pelo Relator.
Nos termos do art. 1.021, do CPC/2015:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§
1o Na
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2238942-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que
intimará o agravado para manifestar-se sobre
o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao
final do qual, não havendo retratação, o
relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão
colegiado, com inclusão em pauta.
§
3o É
vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão
agravada para julgar improcedente o agravo
interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão fundamentada, condenará o agravante a
pagar ao agravado multa fixada entre um e
cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso
está condicionada ao depósito prévio do valor
da multa prevista no § 4o, à exceção da
Fazenda
Pública
e
do
beneficiário
de
gratuidade da justiça, que farão o pagamento
ao final.
Conforme se infere, o agravo interno
configura
meio
de
impugnação
próprio
para
atacar
decisões proferidas monocraticamente pelo Relator, não
abrangendo a possibilidade de questionar acórdão.
Outrossim, o artigo 253, caput e § 1o, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo é expresso ao disciplinar que terá cabimento o
recurso de Agravo Regimental apenas contra as decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da
parte e, ainda, em matéria administrativa prevista em
lei e em questões disciplinares envolvendo magistrado.
Vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2238942-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de
cinco dias, das decisões monocráticas que
possam causar prejuízo ao direito da parte.
§ 1o - Esse recurso também terá cabimento em
matéria administrativa prevista em lei e em
questões disciplinares envolvendo magistrado.
Ora,
no
presente
caso,
o
Agravo
Regimental foi interposto contra v. acórdão do Colegiado
(fls. 737/745), disponibilizado no DJE em 03.12.2019
(fl. 746), fato que não se consubstancia em nenhuma das
hipóteses previstas no ordenamento e, por tal motivo,
não pode ser conhecido.
Acrescente-se, em respeito ao paradigma
da cooperação processual (art. 6o, do CPC/2015), que as
razões de inconformismo apresentadas pela agravante não
se mostram adequadas [juridicamente] para infirmar ou
revisar o entendimento antes esposado.
Por estas razões, e ressaltada a conduta
[anti]processual da agravante, que beira a litigância de
má-fé (art. 1.021, §4o, do CPC/2015), nada há para ser
retificado no, sempre reforçando, v. acórdão proferido
por esta Colenda 4a Câmara de Direito Público.
Neste sentido, é o entendimento deste
Colendo Tribunal de Justiça Paulista:

“Agravo
interno
tirado
contra
decisão
colegiada
-
erro
crasso
-
recurso
não
conhecido.”
(AgIn
no
2158341-66.2018.8.26.0000,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
CARLOS
ABRÃO,
j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2238942-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
22.10.2018)
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
NÃO
CONHECIMENTO. Nos termos do artigo 1.021, do
CPC, o agravo interno é oponível somente
contra decisão monocrática do relator, não
contra Acórdão proferido pelo órgão colegiado. Recurso não conhecido, por inadequado.” (AgIn no
2197745-27.2018.8.26.0000,
26a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. FELIPE FERREIRA, j.
19.10.2018)
“Agravo regimental interposto contra acórdão
proferido em agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Agravo regimental, ou
interno, que somente pode ser tirado contra
decisão monocrática que causar prejuízo ao
direito da parte, mas não em face de acórdão
de Turma Julgadora. Inteligência dos artigos
545 e 557, § 1o, ambos do CPC, e do artigo
253
do
Regimento
Interno
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.”
(AgRg
no
2181603-84.2014.8.26.0000,
24a
Câmara de Direito Privado, Rel. ERSON DE
OLIVEIRA, j. 29.01.2015)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo
interno
interposto,
uma
vez
não
preenchidos
os
requisitos de admissibilidade recursal.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR